Tribunal: TJMT
Processo: 1027551-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a suspensão de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário. O agravante alega desconhecer a origem de parte dos valores descontados e sustenta que sua subsistência está comprometida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do risco de dano grave ou irreparável, requisitos que não se encontram satisfeitos no caso concreto.
4. O agravante firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira recorrida, autorizando descontos em seu benefício previdenciário.
5. A suposta irregularidade nos descontos requer dilação probatória, não sendo possível sua suspensão em caráter antecipado sem prova robusta da ilegalidade da cobrança.
6. A demora do agravante em questionar os descontos, iniciados em junho de 2022, afasta a urgência alegada.
7. O entendimento adotado pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema, que rejeita a suspensão de descontos sem a devida comprovação da irregularidade da cobrança.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A suspensão de descontos em benefício previdenciário a título de empréstimo consignado somente é admissível mediante prova inequívoca da irregularidade da cobrança, não sendo suficiente a mera alegação do beneficiário."
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0069831-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 12.03.2023; TJMG, AI 10000222043275001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 08.02.2023; TJMT, RAI 10162244720228110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 24.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027551-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ANTONIO MORAIS DOS SANTOS - CPF: 297.931.221-53 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a suspensão de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário. O agravante alega desconhecer a origem de parte dos valores descontados e sustenta que sua subsistência está comprometida.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do risco de dano grave ou irreparável, requisitos que não se encontram satisfeitos no caso concreto.

4.

O agravante firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira recorrida, autorizando descontos em seu benefício previdenciário.

5.

A suposta irregularidade nos descontos requer dilação probatória, não sendo possível sua suspensão em caráter antecipado sem prova robusta da ilegalidade da cobrança.

6.

A demora do agravante em questionar os descontos, iniciados em junho de 2022, afasta a urgência alegada.

7.

O entendimento adotado pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema, que rejeita a suspensão de descontos sem a devida comprovação da irregularidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A suspensão de descontos em benefício previdenciário a título de empréstimo consignado somente é admissível mediante prova inequívoca da irregularidade da cobrança, não sendo suficiente a mera alegação do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI 0069831-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 12.03.2023; TJMG, AI 10000222043275001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 08.02.2023; TJMT, RAI 10162244720228110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 24.01.2023.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Morais dos Santos, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada de Urgência
n. 1021132-70.2024.8.11.0003, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Banco Agibank S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos, que segundo alega, estão sendo indevidamente realizados no seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, porque se encontra devidamente comprovado nos autos que o Recorrente desconhece o desconto de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) que vem sendo efetuado em seu benefício previdenciário desde junho de 2022.

Assevera que, apesar de ter contratado um empréstimo consignado com o Banco Agravado, em 31/03/2022, no valor de R$ 16.173,04 (dezesseis mil e centro e setenta e três reais e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 423,20 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), iniciadas em 04/2022, com previsão de finalização em 03/2029, a instituição financeira Agravada passou a realizar descontos de outros valores em seu benefício.

Expõe que está sendo retido, mensalmente, de seu benefício, e de forma indevida, o importe de R$ 522,44 (quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), o que coloca em risco sua subsistência e impõe o deferimento da antecipação da tutela recursal.

O efeito ativo pleiteado não foi concedido, conforme decisão de id. 246276670.

O Agravante interpôs Agravo Interno no id. 246414183.

Contraminuta ao Agravo Interno no id. 262921269 e sem resposta ao Agravo de Instrumento.

Apesar da interposição do Agravo Interno, verifica-se que o Agravo de Instrumento já se encontra pronto para julgamento e, com base nos Princípios da Celeridade e da Economia processuais, é o recurso que será apreciado, ficando prejudicada a análise daquele interposto contra a decisão liminar.

É o Relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento traduz a insurgência do Agravante quanto à decisão do Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada de Urgência
n. 1021132-70.2024.8.11.0003, por ele ajuizada em desfavor do Banco Agibank S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos, que segundo alega, estão sendo indevidamente realizados no seu benefício previdenciário, nos seguintes termos:

“[...] De outro norte, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória,
in verbis:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar”
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 14a Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito
inaudita altera parte
, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

Nesta senda, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS. DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ausente o requisito da verossimilhança das alegações, impõe-se a manutenção do indeferimento de pedido de tutela de urgência, para suspensão de descontos oriundos de operação de empréstimo sobre benefício previdenciário. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”
(TJPR - 15a Câmara Cível - 0069831-51.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 12.03.2023) (TJ-PR - AI: 00698315120228160000 Maringá 0069831-51.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 12/03/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS AUSENTES. - O art. 300 do CPC/15 dispõe acerca dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar (CPC, art. 301) ou antecipada, que consistem na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Não demonstrados os requisitos exigidos, o pedido de concessão da tutela provisória para suspender descontos decorrentes de empréstimo não deve ser acolhido”
(TJ-MG - AI: 10000222043275001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - PROVA DE INSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA INTEGRAL - POSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - HIPÓTESE CONCRETA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. É permitida a concessão da justiça gratuita àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo. Comprovado que a parte Recorrente não possui condições de suportar as custas e as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, a gratuidade de justiça deve ser deferida de forma integral. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" (art. 300 do CPC). Alegando-se inexistência de contratação e/ou de relação jurídica a justificar os descontos efetuados em benefício previdenciário, não se pode exigir da parte prova a respeito, porquanto se trata de "prova negativa". No entanto, admitida a relação jurídica com a parte adversa referente à contratação de empréstimo consignado, a probabilidade do direito invocado (suspensão de desconto referente à RMC) demanda dilação probatória para ser aferida. O desconto efetuado a título de RMC desde o ano de 2015 corrobora a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Recurso parcialmente provido”
(TJ-MG - AI: 10000210015574001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021) (grifo nosso).

Outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado
periculum in mora –
eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária
–
o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao
fumus boni iuris
para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ademais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, o desconto é realizado no beneficio assistencial da parte autora, desde junho/2022, o que caracteriza, por si só, sua inércia em socorrer-se à prestação jurisdicional, e afasta, portanto, a urgência no caso em questão
(art.300, CPC).

Assim, hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela formulado na exordial (Id.166460720, pág.13 -
item ‘II’
), até ulteriores deliberações deste Juízo. [...] (Id. 242434185).

Denota-se dos autos que, em abril de 2024, o Agravante recebeu apenas R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) do benefício previdenciário que originalmente era de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).

Sob a alegação de que reconhece apenas um dos descontos, visto que contratara o empréstimo consignado n. 1228550397 e autorizou o desconto do importa de R$ R$ 423,20 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), ajuizou a ação visando a declaração de inexistência de débito, a repetição do indébito e a condenação da instituição financeira, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais em relação aos demais descontos que vem sendo efetuados em seu benefício sem sua anuência.

O indeferimento do pedido de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos que argumenta serem indevidos, motivou a interposição deste Recurso.

Analisado o conjunto fático-probatório de forma não exauriente, o que é cabível no momento processual de apreciação do pedido de antecipação de tutela, o Juízo Singular verificou a ausência de demonstração, de plano, de qualquer irregularidade praticada pelo Agravado, o que impedia a determinação de suspensão dos efeitos dos contratos impugnados, dentre eles, a suspensão dos pagamentos.

Ressalta-se, inclusive, que os descontos apontados como indevidos iniciaram em junho de 2022 e só depois de mais de 02 (dois) anos foram questionados pelo Agravante, o que afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação, requisito autorizador da concessão da tutela de urgência.

Importante consignar que o entendimento do Juízo de 1o Grau está em consonância com a jurisprudência, que rejeita a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando ausente prova inequívoca da irregularidade da cobrança. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRATAÇÃO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. - Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão - Inexistindo prova inequívoca acerca da contratação de cartão de crédito consignado com o requerido, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos, visto que os documentos apresentados informam a cobrança por outra instituição financeira. (TJMG. RAI: 10000221753114001. Órgão Julgador: 17a Câmara Cível. Relatora: Aparecida Grossi. Julgamento: 15/02/2023. Publicação: 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA À TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE UM ANO SEM INSURGÊNCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DEMONRA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” ( CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe. (TJMT. RAI 10162244720228110000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 24/01/2023. Publicação: 08/02/2023).

Desta feita, a ausência de indícios robustos de ilegalidade e a necessidade de dilação probatória impossibilitam o deferimento da tutela antecipada pleiteada, estando a decisão recorrida em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, o que afasta a necessidade de reforma, conforme pleiteado pelo Agravante.

Importante consignar, ainda, que o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) rege a relação entre as partes e, dessa forma, inexistente nos autos elementos probatórios que indiquem irregularidade na origem dos valores debitados, não há falar em suspensão dos pagamentos.

Portanto, sem razão o Recorrente, visto que a ausência de qualquer comprovação de ilicitude contratual afasta a existência de fundamento jurídico para concessão da tutela de urgência requerida.

Forte nesses argumentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Morais dos Santos e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025